Tribunal: TJMT
Processo: 1011705-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011705-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), RODOLFO GUSTAVO FERREIRA - CPF: 007.802.211-84 (EMBARGANTE), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO - DIREITO CONTROVERTIDO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUESTIONANDO A LEGALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Se não houve o trânsito em julgado da Ação Civil Pública onde se questiona a legalidade do certame, controvertido é o direito de nomeação no mesmo concurso público.

3. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

4. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODOLFO GUSTAVO PEREIRA contra acórdão proferido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011705-29.2022.811.0000 que, à unanimidade, desproveu o referido recurso, uma vez que o direito alegado encontra-se controvertido, devido à existência da Ação Civil Pública nº 1158-51.2016.811.0098 questionando a legalidade do concurso público, o qual o Agravante se submeteu.

Afirma o Embargante ocorrência de contradição, pois o Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a improcedência da referida ação civil pública.

Narra a existência de prolação de sentença de improcedência na mesma ação civil pública e com trânsito em julgado para o Ministério Público.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 167056161.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de omissão e contradição, ante à existência de sentença de improcedência na Ação Civil Pública nº 1158-51.2016.811.0098, saliento que tal situação não deixa de ser controvertido o direito pretendido no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Como consignado no acórdão embargado, a questão central discutida e decidida é a dúvida acerca da legalidade do certame ao qual o Embargante se submeteu.

Em consulta ao PJe 1º grau na data de hoje (28/06/2023), constata-se que a Ação Civil Pública nº 1158-51.2016.811.0098, apesar de haver prolação de sentença, não houve o trânsito em julgado da mesma, pois houve a determinação de remessa dos autos para este Sodalício para o Reexame Necessário de Sentença, conforme se infere no Id. 109227527 da referida ação.

Insta salientar também que a referida ação não foi sequer distribuída neste Sodalício, ou seja, a legalidade do concurso pública ainda não tomou contornos de definitividade.

Logo, continua controvertido o direito pretendido pelo Embargante no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023